Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-96.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006309-96.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), AMARILIO TORIBUGO - CPF: 329.412.341-87 (APELADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR - ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA- RECURSO DO BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO Sro AMARILIO TORIBUGO -PREJUDICADO.

1- verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC.

2- No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

3-A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” referente ao refinanciamento da divida a ser pagos em 72 (setenta e duas) vezes de R$59,19 (cinquenta e nove reais e dezenove centavos), consoante se observa do ID no 110542654 ), devidamente assinado pelo consumidor, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4- Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível, interpostos por AMARILIO TORIBUGO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais no1006309-96.2.021.8.11.0003, que restou assim consignado:

“Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial para declarar a ilegalidade dos descontos objeto desta lide; declarar a inexigibilidade do débito oriundo do contrato mencionado pela parte autora; condenar a parte requerida a devolver, na forma simples, os valores que descontou indevidamente da parte autora, atualizados com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desconto; e condenar a requerida o pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 atualizados com juros de mora desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido) e correção monetária a partir da fixação. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do benefício econômico obtido pela parte autora com a presente demanda, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Com o trânsito em julgado, após o cumprimento de todas as formalidades, procedendo às anotações de estilo.

Em suas razões (id. 110542686) Aduz o Banco/Apelante pela reforma da sentença a quo, no sentido de afastar a condenação por danos morais, bem como prevalecer o contrato na forma pactuada entre as partes, nos termos do contrato apresentado, para tanto alega que, (i) O juízo monocrático fundamentou sua decisão, baseada tão somente na premissa de que o ônus da prova seria exclusiva da instituição financeira, ora apelante, sem oportunizar ao Banco o contraditório, inclusive sem atentar que a parte autora não apresentou o mínimo de prova de suas alegações; (ii) Fala que apresentou o contrato assinado pela parte autora; (ii) Fala da Inexistência do dano moral, ante ausência de comprovação pela parte autora, visto que caberia à parte autora provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu; (iii) Caso seja entendimento contrário, que o quantum indenizatório seja minorado. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação.

As contrarrazões encontram-se no ID no 110542695 -) , pelo desprovimento do apelo.

O apelo do Sro Amarilio Toribugo (id. 110542681) que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de majorar o quantum indenizatório, para tanto alega (i) que o valor atribuído a título de dano moral se mostra em desconformidade dos julgados pátrios referente à matéria, (ii) que o valor indenizatório deve ser justo e sirva de desestímulo para que conduta dessa natureza não se repita; (iii) que a restituição dos valores descontados de forma ilícita, seja de forma dobrada.

Nesses termos pede pela majoração do valor fixado a título de danos morais, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sugerindo o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões Apresentadas (id. 110542697), pelo Desprovimento do Recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Recursos de Apelação Cível, interpostos por AMARILIO TORIBUGO e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a sentença proferida nos autos da ação de Ação Declaratória de Nulidade do Negócio Jurídico c.c. Repetição de Indébito c.c Indenização por Danos Morais no1006309-96.2.021.8.11.0003, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Pois bem.

De início, insta destacar que a parte autora/apelante nega que solicitou empréstimo consignado na forma apresentado pelo Banco/apelante, ou seja, refinanciamento em 72 (setenta e duas) vezes de 59,19 (cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

Todavia, como demanda o art. 373, I do CPC, entendo que a parte autora apelada deveria apresentar o mínimo de prova de sua alegação, Vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE RÁDIO, TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Pretende o apelante seja reconhecida a falha na prestação dos serviços da apelada, consistente em cobranças indevidas, acima do valor contratado, após a migração de planos. 2. A partir da análise dos autos, verifica-se que o recorrente não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC. Incidência do enunciado 330 da súmula do TJRJ. 3. Acolhimento da tese defensiva no sentido de que o consumidor utilizou serviços além da franquia contratada, tendo a apelada agido em exercício regular de direito. 4. Recurso desprovido, nos termos do voto do desembargador relator. '(TJ-RJ - APL: 01320136220178190001, Relator: Des(a). RICARDO RODRIGUES CARDOZO, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

'APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art. 6o, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica. 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido.' (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Note-se, que a parte autora ora apelante, sequer requereu prova pericial grafotécnica para embasar a versão apresentada, fato este que não se desincumbiu, ficando apenas em meras alegações.

Por outro lado, o Banco/apelante apresentou o contrato original, o qual extrai que a parte autora firmou o “Contrato de Cédula de Crédito Bancário” refinanciando a divida a ser paga em 72 (setenta e duas) vezes de R$55.10 (cinquenta e cinco reais e dez centavos), consoante se observa do ID no 110542654

Verifica-se também que consta a assinatura do autor no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais, inclusive na procuração como se observa dos ID no 110545989), situações que não foram devidamente refutados pelo autor.

Desse modo, não agiu com o seu costumeiro acerto o juízo monocrático, ao julgar procedente a presente lide, principalmente ao fato de impor à parte apelante exclusividade para apresentar provas acerca do valor revertido ao autor, sendo que antes, o mais plausível seria o próprio autor apresentar o mínimo de prova, in casu, um extrato bancário no período do suposto contrato, não havia nenhum valor depositado em sua conta, para que o Banco/apelante pudesse exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Consubstanciado a isso, não configura nem de longe a possibilidade de fraude, e, assinaturas estas que dispensam a perícia grafotécnica, visto que, em comparação com a assinatura lançada na procuração de poderes para ingresso da inicial, são idênticas a olho nu. Portanto, é possível perceber a semelhança comparando a assinatura da procuração com a assinatura presente no contrato apresentado na contestação.

Destarte, não se verificando no caso a alegada fraude, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO – DEFEITO DE VEÍCULO – ALEGADA A PARTE QUE FOI INDUZIDA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO FORA DA CONCESSIONÁRIA - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA ACERCA DO ALEGADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO. Manifestando o juiz em sede de decisão interlocutória saneadora que indeferiu a perícia técnica para apuração dos lucros cessantes, não há o que se falar em cerceamento de defesa se, a tempo, forma, modo, a parte da decisão não recorreu, ocorrendo a chamada preclusão temporal. [...]”. (TJMT – RAC No 0037278-75.2013.8.11.0041, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2019, publicado no DJE 25/10/2019)

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA, ALÉM DE ÁUDIO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrente postula pela declaração de inexistência de relação jurídica, bem como indenização por danos morais, ao argumento de que recebeu valores indevidos em sua conta bancária referente a serviço de empréstimo não contratado, ressaltando que “jamais contratou qualquer serviço dessa instituição financeira”. 2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao comprovar a licitude da cobrança efetuada, colacionando na fase instrutória o contrato – Termo de Adesão as Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Crédito Consignado do Banco Daycoval e Solicitação e Autorização de Saque via Cartão de Crédito Consignado - firmado entre as partes, devidamente assinado pela consumidora, além de cópia do seu documento pessoal – RG, CPF/MT, comprovante de residência, o que somente poderia ter sido alcançado por meio de auxílio da própria Recorrente, obedecendo, assim, ao disposto no art. 373, II, do CPC. 3. Verossimilhança das alegações da instituição financeira, mormente porque às assinaturas dos contratos são idênticas a dos demais documentos constantes dos autos, sendo totalmente despicienda a realização de perícia grafotécnica. 4. Improcedência da ação que, a rigor, era medida impositiva. 5. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 6. Recurso conhecido e improvido. ” (TJMT – RECURSO INOMINADO No 1000524-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, publicado no DJE 17/03/2020)

Desta forma, demonstrado nos autos que a parte autora/apelada aderiu junto ao banco apelante, contrato na forma pactuada, conforme devidamente assinado, não há que se falar em declaração de inexistência do contrato, tampouco em condenação do Banco/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, conheço DOS RECURSOS e DOU PROVIMENTO ao Recurso do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, para reformar a sentença monocrática, no sentido de afastar a condenação em danos morais, bem como manter o contrato de empréstimos avençado entre as partes, na forma em que pactuada no contrato apresentado pelo banco/apelante. Quanto ao Recurso do do Sro AMARILIO TORIBUGO, restou PREJUDICADO. Inverto o ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022